Tribunal: TJPA
Processo: 0096573-75.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0096573-75.2015.8.14.0401

APELANTE: GLEYDSON DE NAZARE SILVA PINTO, GILBERTO FERREIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0096573-75.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GLEYDSON DE NAZARE SILVA PINTO

REPRESENTANTE: DR. MARCUS NASCIMENTO DO COUTO – OAB/ PA 14.069

APELANTE: GILBERTO FERREIRA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO. ROUBO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DEFENSIVOS. TESES COICIDENTES.
PRELIMINAR.

VÍCIO NA QUESITAÇÃO
.
REJEITADA
. MÉRITO.
DOSIMETRIA.
ERRO IN PROCEDENDO
. OCORRÊNCIA.
APELAÇÃO DE
GLEYDSON
DE NAZARE SILVA PINTO.
DECISÃO

CONTRÁRIA

AS PROVAS DOS AUTOS
.

INOCORRÊNCIA
.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0096573-75.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GLEYDSON DE NAZARE SILVA PINTO

REPRESENTANTE: DR. MARCUS NASCIMENTO DO COUTO – OAB/ PA 14.069

APELANTE: GILBERTO FERREIRA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações interpostas por
GLEYDSON DE NAZARE SILVA PINTO
e
GILBERTO FERREIRA LOPES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou os Apelantes como incursos nas sanções punitivas dos arts. 121, §2º, II, art. 157,
caput
, ambos c/c art. 14, II e art. 29 e ainda art. 288 c/c art. 69, todos do CP, a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão respectivamente.

Narra a inicial acusatória recebida em 15/03/2016 (fls. 08/09), que no dia 28/10/2015, por volta das 15:30h, os Recorrentes, com condutas delitivas pré-estabelecidas, associaram-se para tentaram roubar a vítima Dilson Brado na modalidade conhecida como “saidinha bancária”.

Consta nos autos que assim que o ofendido entrou em sua residência, um automóvel tipo GOL, de cor cinza, peliculado estacionou nas proximidades e deste desceram dois indivíduos que seguiram em direção a moradia da vítima, aproximaram-se e retiraram o cadeado do portão.

Simultaneamente, três motocicletas chegaram ao local, momento em que um dos motoqueiros reconheceu a vítima
Alberto José Rebelo Neves
, policial militar que conversava em uma loja de películas automotivas localizada ao lado da residência do primeiro ofendido.

Ato contínuo, alertado sobre a atividade suspeita, a segunda vítima se dirigiu até a porta do estabelecimento onde foi surpreendido por um dos criminosos que disparou atingindo-lhe na região da cabeça e em um dos pés.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 335/347).

Irresignada, a Defesa de GILBERTO FERREIRA LOPES arguiu preliminarmente a nulidade do júri diante de falta de quesitação específica acerca da tese de participação em crime menos grave e, no mérito apontou falha na dosagem do apenamento por inidoneidade de fundamentação (fls. 360/366).

No mesmo sentido, a Defesa de GLEYDSON NAZARÉ SILVA PINTO replicou os argumentos expostos acima acrescendo que a tese de decisão foi proferida em desacordo com o que consta dos autos, pelo que requereu novo julgamento, em conformidade com o que preceitua o art. 593, III, ‘d’ do CPP (fls. 375/377).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 4833096).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo, apenas quanto ao redimensionamento da sanção aplicada (Id. 4833098).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA.

A Defesa sustenta ter utilizado duas teses, uma de negativa de autoria e outra de participação em crime menos grave, contudo apenas a primeira teria sido quesitada, o que implicaria em lesão ao princípio da ampla defesa e consequente nulidade do julgamento
.

Razão não lhe assiste.

Na atual sistemática do Tribunal do Júri, o CPP não prevê quesito específico sobre a tese defensiva supra.

Sabe-se que após a Lei 11.689/2008, os argumentos de defesa foram aglutinados em quesito genérico e obrigatório (art. 483, inc. III , do CPP). A opção legislativa de concentrar diversas teses em uma questão, qual seja: “O jurado absolve o acusado?”, foi justamente obstar que os jurados fossem indagados sobre aspectos técnicos.

No caso sob análise, o Conselho de Sentença, por maioria, respondeu negativamente ao terceiro quesito legal, conforme ata de julgamento.

Neste sentido, trago jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINAR: INVERSÃO DOS QUESITOS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - NOVA SISTEMÁTICA TRAZIDA PELA LEI Nº 11.689/08 -
DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA
SOBRE A EXCULPANTE DA LEGÍTIMA DEFESA - ARGUIÇÃO A DESTEMPO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CABIMENTO - "ANIMUS NECANDI" EVIDENCIADO - TESE ACUSATÓRIA AMPARADA EM SÓLIDOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO - IMPOSSIBILIDADE - SOBERANIA DO JÚRI POPULAR - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO CRUEL - REVISÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA - NÃO CABIMENTO - "ITER CRIMINIS" PERCORRIDO EM SUA QUASE TOTALIDADE. -
Ausente qualquer irregularidade na quesitação submetida à análise dos senhores jurados, sobretudo em razão da nova sistemática promovida pela Lei nº 11.689/08 que dispensa a formulação de quesito específico sobre a legítima defesa, incabível a decretação de nulidade do julgamento que observou o rito procedimental afeto aos crimes de competência do Tribunal do Júri
- Não arguida em tempo oportuno, nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, ausente qualquer prejuízo passível de saneamento - Existentes nos autos elementos suficientes a demonstrar que o Conselho de Sentença adotou uma das versões existentes, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Não prospera a tese de que o apelante agiu em legítima defesa (art. 25, do Código Penal), porquanto o conjunto probatório não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem - Carece de interesse recursal o pleito de redimensionamento da pena-base já fixada no mínimo abstratamente cominado - Se as qualificadoras reconhecidas encontram su bstrato no conjunto probatório, imperiosa a sua manutenção, sob pena de afronta a soberania constitucional dos veredictos populares - Tendo em vista que o réu percorreu grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação delitiva, deve ser mantida a fração mínima de redução pelo reconhecimento da minorante da tentativa. (TJ-MG - APR: 10344150042275001 Iturama, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2022)” [
grifei
]

Assim, não havendo que se falar em vício ou ausência de quesito obrigatório, rejeito a preliminar arguida.

2.

MÉRITO.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS

O Apelante
GLEYDSON NAZARÉ SILVA PINTO
postula a nulidade do julgamento por entender que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

Argumenta que não estava no local dos fatos, e que a condenação se deu com base em provas meramente inquisitoriais.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação pelo Tribunal.

Ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta revisão, pois há de fato duas versões levadas a apreciação dos jurados.

Verifica-se que, sob o crivo do contraditório, a vítima Alberto José Rebelo Neves reconheceu os Recorrentes, inserindo-os no local dos fatos durante o desenrolar da atividade criminosa (mídia fls. 295) e durante a instrução plenária asseverou que:

“(...) no momento em que partiu para fora do estabelecimento de película foi encostou esse carro com os indivídos. Logo que ele encostou desembarcaram três pessoas e foram para a frente da casa ao lado e passaram a puxar conversa comigo e um dos indivíduos da moto gritou meu nome. Quando ele disse isso, um dos indivíduos me atirou.
Que visualizou cerca de sete pessoas, estando os réus as proximidades do veículo
. Que as pessoas que lhe atiraram não foram os acusados. Que visualizou Geydson e Gilberto próximos ao veículo., próximo à casa ao lado.”

Conforme destacou o Órgão Ministerial com atuação nesta instância,

“No caso em análise, o corpo de jurados, por maioria, reconheceu a existência da materialidade do crime de homicídio, na sua forma tentada, e a existência do crime de roubo, uma vez comprovado que os acusados seguiram a vítima DILSON, que saia do banco, tendo sacado R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e invadiram a casa da vítima. Simultaneamente, um dos acusados disparou tiros contra a vítima ALBERTO JOSÉ, policial militar, para impedi-lo de prejudicar sua ação delituosa. Desse modo resta comprovada a autoria e a materialidade do fato praticado em concurso de pessoas.” (Id. 4833098)

Assim, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea para manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações diametralmente opostas da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do vertido por esse Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Desta feita, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, entendo que o inconformismo não merece prosperar.

3.

DOSIMETRIA

Os Apelantes argumentam que na primeira fase da dosagem do apenamento, as justificativas utilizadas pelo magistrado singular para inverter as polaridades das vetoriais do art. 59 do CP foram inidôneas, pelo que requerem a redução da pena base ao mínimo legal.

Neste ponto a argumentação defensiva comporta provimento parcial.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias do art. 59 utilizadas em desfavor dos Recorrentes, não foram fundamentadas adequadamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte, conforme se verifica da sentença recorrida:

“(...) agiram com
culpabilidade
em grau reprovável, ambos possuem diversos
antecedentes criminais
, dentre os quais, diversos delitos contra o patrimônio (latrocínio e roubo), são tecnicamente primário na forma da Lei, muito embora já tenham sido condenados por crimes contra o patrimônio, possuem
personalidade
não avaliada

nos autos e
conduta social
voltada para a prática de crimes, principalmente os cometidos com violência e grave ameaça, os
motivos
as
circunstâncias
e as
consequências
do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da gravidade das lesões praticadas na vítima Alberto José Rebelo Neves, que ficou diversos dias hospitalizado na UTI, deixando sequelas ao mesmo, conforme constam nos laudos de lesão corporal de fls. 121/122 e 309, demonstrando publicamente as senhores do Conselho de Sentença, considero que as
vítimas não concorreram para a prática dos crimes
, assim fixo a
PENA BASE
em
18 (dezoito) anos
de reclusão para o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
. Fixo a
PENA BASE
em
09 (nove) anos
de reclusão para o crime de
Tentativa de Roubo Simples.
Fixo a
PENA BASE
em
03 (três) anos
de reclusão para o crime de
Associação Criminosa.”

Neste contexto, identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da reprimenda, nada obsta que nesta instância, o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão da dosagem.

Quanto ao

crime de
roubo simples tentado
em desfavor da vítima Dilson Brado
:

Apelante
GILBERTO FERREIRA LOPES.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do Recorrente mostra-se elevado. Tal conclusão pode ser aferida levando em consideração o acervo probatório que aponta para o cometimento do crime descrito popularmente como “saidinha bancária” com premeditação, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Os maus antecedentes se encontram sinalizados na anotação de n° 03 da folha de antecedentes criminais (Id. 4833088, pág. 8), cujo trânsito em julgado
[4]
se operou em data pretérita a sentença condenatória proferida no presente feito.
(negativa)
;

Conduta social
. São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado.

Na hipótese, não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[5]
.

A míngua de substrato fático que autorize sua aferição, aponto sua neutralidade.
(neutra)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, entendo que são inerentes ao tipo penal incriminador no caso destes autos
(neutra)
;

Motivos do crime
. No presente caso, reputo serem próprios da conduta delitiva prevista.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. Trata-se de crime tentado na residência da vítima, na qual estava sua família. Ademais, a despeito das pessoas que transitavam pelo local, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do Apelante.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial.
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, entendo que a
pena base
deve ser fixada em
6 (seis) anos e 3(três) meses de reclusão

Seguindo, ausentes agravantes e atenuantes, observada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, bem como a falta de justificativa concreta no édito condenatório, reduzo a
pena

definitiva
na razão de 2/3 (dois terços)

para
2 (dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

Apelante
GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do Recorrente mostra-se elevado, pelos mesmos fundamentos declinados anteriormente (premeditação), o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não registra.
(neutro)
;

Conduta social
. São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado.

Na hipótese, não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial
(neutra)
;

Personalidade.
Ausentes elementos concretos que autorizem sua aferição, aponto sua neutralidade.
(neutra)
;

Consequências do crime.
Entendo que são inerentes ao tipo penal no caso destes autos
(neutra)
;

Motivos do crime
. Reputo serem próprios da conduta delitiva prevista.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, levando-se em conta que o crime foi tentado na residência da vítima, na qual estava sua família. Ademais, a despeito das pessoas que transitavam pelo local, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do Apelante.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial.
(neutra)
.

Tendo em conta as circunstâncias acima analisadas, a
pena base
deve ser de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão

Assim, ausentes agravantes e atenuantes, observada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, bem como a falta de justificativa concreta, reduzo a
pena
na razão de 2/3 (dois terços)
tornando-a definitiva
em
1 ano(s) e 9 (nove) meses de reclusão
.

Quanto ao crime de
homicídio qualificado tentado
em desfavor da vítima Alberto José Rebelo Neves:

Apelante
GILBERTO FERREIRA LOPES
.

Culpabilidade.
Em relação a este crime, a vetorial comporta inversão de polaridade, levando-se em consideração a organização, premeditação, multiplicidade de agentes e modus operandi da quadrilha para promover o crime. (
negativa
);

Antecedentes
. Conforme dito anteriormente, registra antecedentes na anotação de n° 03 da folha de antecedentes criminais (Id. 4833088, pág. 8) (
negativa
);

Conduta social
. Não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial (
neutra
);

Personalidade.

Não há elementos para aferição. (
neutra
);

Consequências do crime
. Considerando a gravidade das lesões, o tempo de hospitalização, bem como as sequelas experienciadas e a necessidade de intervenção cirúrgica (laudos fls. 121/122 e 309), são desfavoráveis (
negativa
);

Motivos do crime
. No presente caso, tendo em conta a utilização da futilidade da motivação utilizada para qualificar o crime, reputo como neutra (
neutra
);

Circunstância do crime
. São prejudiciais no caso dos autos, considerando a ação criminosa como um todo, o local e o horário em que se deu a incursão criminosa. Pelas imagens trazidas aos autos (Id. 4833012 - Pág. 13 a 27 e Id. 4833013 - Pág. 1 a 11), trata-se de local de grande circulação de pessoas, com a possibilidade real de danos a outros indivíduos (
negativa
);

Comportamento da vítima
. Por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial. (
neutra
).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, a
pena base
deve ser de
14 (quatorze) anos de reclusão.

Seguindo, ausentes agravantes e atenuantes, observada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, bem como a falta de justificativa concreta, reduzo a pena definitiva na razão de 2/3 (dois terços) para
4 (quatro) anos 8 (oito) meses de reclusão.

Apelante
GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO
.

Culpabilidade.
O nível de censurabilidade da conduta do Recorrente mostra-se elevado, pelos mesmos fundamentos declinados anteriormente (organização, premeditação, multiplicidade de agentes e modus operandi da quadrilha para promover o crime), o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade. (
negativa
);

Antecedentes.
Não registra. (
neutro
);

Conduta social.
Não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial (
neutra
);

Personalidade
. Ausentes elementos concretos que autorizem sua aferição, aponto sua neutralidade. (
neutra
);

Consequências do crime
. Considerando a gravidade das lesões, o tempo de hospitalização, bem como as sequelas experienciadas e a necessidade de intervenção cirúrgica (laudos fls. 121/122 e 309), são desfavoráveis (
negativa
);

Motivos do crime
. No presente caso, tendo em conta a utilização da futilidade da motivação utilizada para qualificar o crime, reputo como neutra (
neutra
);

Circunstância do crime
. São prejudiciais no caso dos autos, considerando a ação criminosa como um todo, o local e o horário em que se deu a incursão criminosa. Pelas imagens trazidas aos autos (Id. 4833012 - Pág. 13 a 27 e Id. 4833013 - Pág. 1 a 11), trata-se de local de grande circulação de pessoas, com a possibilidade real de danos a outros indivíduos (
negativa
);

Comportamento da vítima
. Por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial. (
neutra
).

Tendo em conta as circunstâncias acima analisadas, a pena base deve ser de
13 (treze) anos de reclusão

Assim, ausentes agravantes e atenuantes, observada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, bem como a falta de justificativa concreta, reduzo a pena na razão de 2/3 (dois terços) tornando-a definitiva em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

Quanto ao crime de
associação criminosa
:

Apelantes
GILBERTO FERREIRA LOPES
.

Culpabilidade.
Inerente ao tipo incriminador. (
neutra
);

Antecedentes
. Conforme dito anteriormente, registra antecedentes na anotação de n° 03 da folha de antecedentes criminais (Id. 4833088, pág. 8) (
negativa
);

Conduta social
. Não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial (
neutra
);

Personalidade.

Não há elementos para aferição. (
neutra
);

Consequências do crime
. São próprias do tipo penal (
neutra
);

Motivos do crime
. No presente caso, não desbordam da tipificação penal (
neutra
);

Circunstância do crime
. São inerentes ao tipo (
neutra
);

Comportamento da vítima
. Por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial. (
neutra
).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, a
pena base
deve ser de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
a qual, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena torno a reprimenda definitiva
.

Apelante
GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO
.

Para evitar repetição excessiva, reafirmo a fundamentação exposta acima e neutralizo as vetoriais culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, consequências do crime, motivos do crime, circunstância do crime e comportamento da vítima.

Desta forma, fixo a pena base em
1 (um) ano

de reclusão,
a qual, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena torno a reprimenda definitiva
.

Dito isto, aplico o disposto no art. 69 do CP, cumulando as penas privativas de liberdade em que incorriam os Apelantes.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para readequar as reprimendas dos Apelantes GILBERTO FERREIRA LOPES e GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO, fixando-as respectivamente em
9 (nove) anos 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias

de reclusão
e
7 (sete) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a serem cumpridas em regime fechado e semi-aberto, com base no art. 33 do CP.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
https://libra.tjpa.jus.br/libra/Caddocumentoprocesso/gerarImpressao.action

[5]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 06/04/2023